Tribunal: TJES
Processo: 0009443-36.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009443-36.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDECI PEREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009443-36.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROGÉRIA LOPES FALCO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VALDECI PEREIRA RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO
S

I
I
,
IV
e VI
, C/C
§2º-A, INCISO I, NA FORMA D
O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio
"in dubio pro societate",
remete-se a solução para o júri popular.
2.
Não há que se falar em desclassificação da incriminação contida na denúncia para o tipo de lesão corporal, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3.
A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009443-36.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROGÉRIA LOPES FALCO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VALDECI PEREIRA RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALDECI PEREIRA RODRIGUES
, por encontrar-se inconformado com a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos II, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória em síntese, que no dia 30 de maio e 2021, o denunciado, com
animus necandi
, agrediu com pauladas, pedradas e chutes sua então companheira Rogéria Lopes Falcão, causando-lhe ferimentos que não deram causa a morte da mesma por razões alheias à vontade do agente.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a desclassificação do delito pelo qual restou pronunciado para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro, bem como pela isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Por sua vez, a desclassificação do crime para o tipo de lesão corporal somente se mostraria viável ante a comprovação segura e inquestionável, indicando a ausência de
animus necandi
na ação do recorrente.

Entretanto, na hipótese dos autos, há indícios de que ao atacar a vítima com extrema violência, deixando-a desacordada, havia a intenção do recorrente em ceifar a vida da ofendida, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Apesar da vítima não ter sido ouvida na fase policial (pois estava hospitalizada) e nem mesmo em Juízo (pois não foi localizada), os policiais militares Leonardo Nascimento Soares e Damião Roniele Machado da Silva, responsáveis pela ocorrência, descreveram os fatos em seus depoimentos:

“
[...] Quando gente chegou tinha uma mulher desacordada na calçada, e quando prestamos socorro os vizinhos falaram que o vizinho estava na rua de trás, e quando fomos falar com ele, ele estava transtornado, muito embriagado, agrediu os policiais, xingou, não queria falar com os policiais e aí ele foi preso; (...) os vizinhos que contaram pra gente que eles impediram as agressões, as agressões começaram em casa e foram para a rua; (...) os vizinhos comentaram que era comum a situação de violência doméstica; (...) nesse meio tempo a vítima acordou e confirmou toda a situação [...]”.
(Depoimento do PM Leonardo Nascimento Soares, em Juízo).

“
[...] Eu me lembro que quando a gente chegou a mulher estava desacordada, acionamos o SAMU e ficamos aguardando e nesse meio tempo alguém da vizinhança veio avisar que o agressor estava na rua de trás; (...) quando ele viu a gente, ele ficou alterado e estava com uma latinha de cerveja na mão; (...) a vizinhança quem falou
que foi ele o agressor, mas na hora de dar o nome ninguém quer dar, por medo de represália do agressor
[...]”.
(Depoimento do PM Damião Roniele Machado da Silva, em Juízo).

Dos relatos acima transcritos, tem-se que o recorrente é uma pessoa violenta, que desperta temor nos vizinhos, que por esse motivo contaram aos policiais o que presenciaram no local dos fatos, mas deixaram de prestar depoimentos acerca do ocorrido.

Ressalto assim, que diante do apurado, nota-se a presença de indícios de que Valdeci pretendia, de fato, matar a vítima, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. (ART. 413 DO CPP). TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. (ART. 15 DO CPB). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSUBSTANCIEM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS QUALIFICADORAS SEJAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA, COMO PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe, que, no caso, estão consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/13), autos de apreensão (fls. 14 e 52), boletim de ocorrência (fls. 22/27), fotografias do local do crime (fls. 35/38), termos de declarações da vítima (fls. 49/51 e 96/97), relatório de investigação (fls. 55/57), fichas, laudos e atestado médicos (fls. 99/110), diagrama de corpo (fls. 205/207), bem como dos depoimentos colhidos durante a instrução (fls. 50/51, 283/284 e 286). 2. A prova produzida nos autos não demonstra, categoricamente, a inexistência de animus necandi, uma vez que o réu desferiu diversos golpes em todo o corpo da vítima, inclusive no pescoço e cabeça, ambas regiões vitais, utilizando uma faca, uma garrafa de vidro e uma picareta. Por tal razão, não se autoriza, de plano, e como pretende a defesa, a desclassificação da conduta atribuída ao réu, de tentativa de feminicídio, para lesão corporal. 3. A tese de desistência voluntária é contrária aos relatos de que o acusado apenas cessou a agressão após os vizinhos invadirem sua casa (fls. 283/284). 4. Havendo a mera possibilidade de que as qualificadoras tenham ocorrido, deverão tais circunstâncias serem submetidas aos Jurados, a quem caberá dar o veredito final a seu respeito. Precedente do STJ. 5. A pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0009225-87.2015.8.08.0012
, Relator:
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1
8
/0
8
/20
23
).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa do acusado foi movida por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpresada pelos golpes de foice.

Assim, as referidas qualificadoras, restaram plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, entende que:

“
Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate”.
(Mirabete, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.)

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Seguindo na linha de irresignação, rememoro que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.